Tribunal: TJMT
Processo: 1037907-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037907-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), MARCIO FARIA DE RESENDE - CPF: 851.143.751-72 (AGRAVANTE), LORENA GOULART SOUSA DE RESENDE - CPF: 007.878.391-75 (AGRAVANTE), AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 05.380.247/0002-85 (AGRAVADO), TAMARA MARQUES DE MELO BEZERRA - CPF: 005.236.181-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE COPROPRIETÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a adjudicação de imóveis penhorados em execução de título extrajudicial, apesar da ausência de intimação específica do cônjuge coproprietário e da pendência de julgamento de apelação contra sentença que extinguiu embargos à execução. Os agravantes sustentam a nulidade da adjudicação por inobservância do contraditório e pela prática de ato expropriatório antes da estabilização do processo de conhecimento correlato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do cônjuge coproprietário do bem penhorado acarreta a nulidade da adjudicação; (
ii
) determinar se a pendência de julgamento de recurso contra a extinção dos embargos à execução impede a prática de atos expropriatórios definitivos; (
iii
) examinar se há excesso de execução decorrente da adjudicação de bens em valor desproporcional ao débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação específica do cônjuge coproprietário do bem
penhorado viola
o art. 842 do CPC e configura nulidade do ato de adjudicação, pois impede o exercício pleno do contraditório quanto à constrição patrimonial que atinge diretamente seus direitos.

A adjudicação realizada durante a pendência de apelação contra a extinção dos embargos à execução, ainda suscetível de reabertura da discussão sobre o mérito da execução, é prematura e contrária ao princípio da menor onerosidade do devedor previsto no art. 805 do CPC.

Embora haja alegação de excesso de execução, a análise definitiva da proporcionalidade entre o valor da dívida e as constrições realizadas depende de elementos não integralmente presentes nos autos. Ainda assim, a multiplicidade e gravosidade das medidas expropriatórias já reforçam a prematuridade do ato adjudicatório.

A adjudicação pode ser tornada sem efeito por vício de nulidade, nos termos do art. 903, § 1º, I, do CPC, aplicável por analogia ao ato impugnado, ainda que a carta tenha sido expedida antes da concessão de efeito suspensivo ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação específica do cônjuge coproprietário acerca da penhora e da adjudicação do bem imóvel configura nulidade do ato expropriatório.

A pendência de julgamento de apelação contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução do mérito impede a prática de atos expropriatórios definitivos, sob pena de irreversibilidade e prejuízo ao executado.

A adjudicação realizada em momento processual prematuro, sem a consolidação definitiva do contraditório, afronta o princípio da menor onerosidade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805, 842, 877, § 1º, 903, § 1º, I, e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1037907-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MÁRCIO FARIA DE RESENDE E LORENA GOULART SOUSA DE RESENDE

AGRAVADA: AGRO CENTRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
–
ME

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO FARIA DE RESENDE e LORENA GOULART SOUSA DE RESENDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006921-24.2024.8.11.0037, deferiu o pedido de adjudicação de imóveis penhorados em favor da exequente AGRO CENTRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - ME.

A decisão agravada (ID 210007916) homologou o laudo de avaliação dos imóveis penhorados (matrículas nº 43.654 e nº 43.655 do Registro de Imóveis de Mineiros/GO) e deferiu a adjudicação destes bens em favor da exequente, pelo valor da avaliação realizada por oficial de justiça, determinando a lavratura do auto de adjudicação, nos termos do artigo 877, caput, do CPC.

Na referida decisão, o magistrado de primeiro grau rejeitou as insurgências da parte executada, consignando que: (i) os executados, ao ofertarem embargos à execução, exerceram de forma inequívoca o contraditório e a ampla defesa, circunstância que supriria eventual nulidade no ato citatório; (
ii
) a própria exequente admitiu a realização de pagamentos parciais pelo executado, procedendo-se aos correspondentes abatimentos no valor do débito exequendo; (
iii
) a Cédula de Produto Rural (CPR) ostenta natureza de título executivo extrajudicial revestido de liquidez, certeza e exigibilidade; (
iv
) não subsistem embargos à execução, porquanto aqueles anteriormente opostos restaram extintos em virtude da ausência de recolhimento das custas e da taxa judiciária de ingresso; e (v) segundo jurisprudência do TJMT, "a interposição de embargos à execução não impede o regular andamento da execução, salvo se expressamente concedido efeito suspensivo".

E
m síntese,
os agravantes alegam
:
i)
prematuridade e nulidade da adjudicação antes do julgamento dos Embargos à Execução, argumentando que o ato expropriatório é temerário enquanto ainda pende de julgamento a ação que ataca o próprio mérito do título executivo;

ii
)
ausência de contraditório efetivo e nulidade da adjudicação, sustentando que a decisão foi proferida sem garantir o contraditório efetivo, ignorando as petições e os embargos que apontavam o pagamento parcial de quase R$ 500.000,00 e a inclusão de parcelas não vencidas no cálculo exequendo;

iii
)
nulidade por ausência de intimação
da cônjuge
do executado, Sra. Lorena Goulart Sousa de Resende, coproprietária dos bens, em violação direta ao art. 842 do CPC;

iii
)
excesso de execução e as constrições excessivamente gravosas, argumentando que a execução se baseia em valor inflado e controverso, sendo parcialmente nula (art. 803, I, do CPC), e que a adjudicação de dois imóveis, somada ao bloqueio integral de créditos junto à empresa BRF S/A e ao impedimento de emissão de Guias de Trânsito Animal (
GTAs
), configura um flagrante excesso de penhora e de execução.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a expedição da carta de adjudicação e transferência de propriedade dos imóveis, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, declarando a nulidade do ato de adjudicação por prematuridade e vícios (ausência de contraditório e intimação
do cônjuge
). Subsidiariamente, pleitearam a suspensão dos atos expropriatórios até o trânsito em julgado da sentença nos Embargos à Execução nº 1009154-91.2024.8.11.0037.

Em decisão monocrática (ID 325979391), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso
.
Contra essa decisão, os agravantes opuseram Embargos de Declaração (ID 328616372), alegando omissão e contradição. Em nova decisão monocrática,
foram acolhidos
os embargos

com efeitos infringentes, para sanar a omissão e a contradição apontadas, deferindo-se o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento,
a fim
de determinar
a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, obstando-se a expedição da carta de adjudicação e quaisquer outros atos de transferência de propriedade dos imóveis.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 336662876), pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante a perfeita e acabada expropriação, com a expedição da carta de adjudicação em 29/10/2025 e assinada em 07/11/2025 (ID 213143829).

No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que: (i) a tese de ausência de intimação válida do cônjuge não merece prosperar, pois a mesma integra a lide como executada e é representada pelo mesmo causídico do devedor Márcio Faria de Resende; (
ii
) a existência de embargos à execução, por si só, não inviabiliza a adjudicação do bem, desde que a penhora tenha sido regularmente realizada e respeitados os trâmites processuais; e (
iii
) nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, a interposição de embargos à execução não impede o regular andamento da execução, salvo se expressamente concedido efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso concreto, conforme decisão proferida nos embargos à execução nº 1009154-91.2024.8.11.0037 (ID 174545035).

Juntou aos autos cópia da Carta de Adjudicação expedida em 29/10/2025 e assinada em 07/11/2025 (ID 213143829), bem como da decisão proferida nos embargos à execução nº 1009154-91.2024.8.11.0037 (ID 174545035), que recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela agravada, que pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a adjudicação já estaria perfeita e acabada, com a expedição da carta de adjudicação em 29/10/2025 e assinada em 07/11/2025 (ID
336662878
).

Com efeito, o artigo 877, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que
"considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se: I - a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel".

No caso em análise, verifica-se que a carta de adjudicação foi expedida em 29/10/2025 e assinada em 07/11/2025
.

O agravo de instrumento foi interposto em 27/10/2025, antes da expedição da carta de adjudicação, porém o efeito suspensivo ao recurso só foi concedido em 12/11/2025, ou seja, após a assinatura da carta de adjudicação ocorrida em 07/11/2025.

Nesse contexto, quando da assinatura da carta de adjudicação, não havia qualquer óbice judicial à sua expedição, uma vez que o efeito suspensivo ao agravo ainda não havia sido concedido. Assim, a adjudicação foi perfectibilizada antes da concessão do efeito suspensivo ao recurso, o que, em tese, poderia configurar a perda superveniente do objeto do agravo.

Contudo, é preciso considerar que o ato de adjudicação, embora formalmente perfeito com a assinatura da carta, está intrinsecamente vinculado à validade da decisão que o deferiu.

A impugnação tempestiva dessa decisão por meio do presente agravo de instrumento traz ao conhecimento desta Corte questões que podem afetar a própria validade do ato expropriatório, como a alegada nulidade por ausência de intimação
do cônjuge
e a prematuridade da adjudicação antes do julgamento definitivo dos embargos à execução.

Ademais, o artigo 903, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que
"a arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito: I - por vício de nulidade".
Por analogia, o mesmo raciocínio se aplica à adjudicação, que também pode ser tornada sem efeito por vício de nulidade, como os alegados pelos agravantes.

Nesse sentido, ainda que a carta de adjudicação tenha sido assinada antes da concessão do efeito suspensivo ao recurso, isso não impede o conhecimento do agravo para análise das alegadas nulidades que poderiam tornar sem efeito o ato expropriatório.

Portanto,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da adjudicação por ausência de intimação
do cônjuge
do executado, Sra. Lorena Goulart Sousa de Resende, coproprietária dos bens.

O artigo 842 do Código de Processo Civil estabelece que
"recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens".

No caso em análise, verifica-se que a agravante Lorena Goulart Sousa de Resende figura como executada nos autos da ação de execução, juntamente com seu cônjuge Márcio Faria de Resende. Contudo, o fato de a cônjuge figurar como executada não dispensa a necessidade de sua intimação específica acerca da penhora e, consequentemente, da adjudicação dos bens imóveis, especialmente quando se trata de coproprietária dos bens.

A intimação do cônjuge acerca da penhora e dos atos expropriatórios subsequentes constitui requisito formal essencial para a validade desses atos, visando garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa em relação à constrição patrimonial que afeta diretamente seus direitos sobre os bens.

No caso
em exame
, não há comprovação de que a agravante Lorena Goulart Sousa de Resende tenha sido especificamente intimada acerca da penhora e da adjudicação dos imóveis. O simples fato de ser representada pelo mesmo advogado de seu cônjuge não supre a necessidade de intimação específica, po
rquanto
se trata de ato processual personalíssimo, que visa garantir o conhecimento e a possibilidade de impugnação por parte do cônjuge.

Assim, a ausência de intimação específica
do cônjuge
acerca da penhora e da adjudicação dos imóveis configura nulidade processual, nos termos do artigo 842 do Código de Processo Civil, impondo-se a anulação da decisão agravada.

Os agravantes alegam
, também,
a prematuridade e nulidade da adjudicação antes do julgamento dos Embargos à Execução, argumentando que o ato expropriatório é temerário enquanto ainda pende de julgamento a ação que ataca o próprio mérito do título executivo.

Com efeito, o artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que "
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".

No caso em análise, verifica-se que os embargos à execução opostos pelos agravantes (Processo nº 1009154-91.2024.8.11.0037) foram recebidos
sem efeito suspensivo
,
conforme decisão juntada sob o ID 174545035
– na origem
. Posteriormente, foram extintos sem resolução do mérito, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais, tendo os agravantes interposto recurso de apelação contra essa sentença extintiva
julgado procedente por meio de decisão monocrática em 24-11-2025
, para oportunizar aos apelantes – embargantes, o
recolhimento
das custas iniciais
(id 218934510 – na origem)
.

A
ssim,
questão que se coloca é s
aber se
a pendência de julgamento da apelação interposta contra a sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, impede a prática de atos expropriatórios na execução, como a adjudicação dos bens penhorados.

Em regra, a interposição de embargos à execução, por si só, não impede o regular andamento da execução, salvo se expressamente concedido efeito suspensivo.

No entanto, quando os embargos são extintos sem resolução do mérito e há recurso pendente de julgamento contra essa decisão, com possibilidade de reforma e retomada da discussão sobre o mérito da execução, a prática de atos expropriatórios definitivos, como a adjudicação, mostra-se prematura e potencialmente prejudicial ao executado.

No caso dos autos, verifica-se que a apelação interposta pelos agravantes contra a sentença que extinguiu os embargos à execução tem como fundamento a ausência de oportunidade para regularização das custas e o não apreciado pedido de parcelamento, argumentos que encontram respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que tem se firmado no sentido de que a extinção do processo por falta de recolhimento de custas deve ser precedida de intimação específica para regularização, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais.

Como dito, o
provimento da apelação e consequente retomada da discussão sobre o mérito dos embargos à execução, que versam sobre questões relevantes como o excesso de execução e a inexigibilidade parcial do débito, em razão de pagamentos substanciais realizados pelos agravantes antes mesmo da citação
, é circunstância que evidencia que
a adjudicação dos bens penhorados antes do julgamento definitivo dos embargos à execução
se
mostra prematura e potencialmente prejudicial aos agravantes, po
rquanto
implica a transferência definitiva da propriedade dos imóveis à exequente, ato de difícil reversão caso posteriormente se reconheça o excesso de execução ou a inexigibilidade parcial do débito.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, estabelece que
"quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado"
. No caso em análise, a simples manutenção da penhora já garantiria o juízo executivo, sem necessidade de consolidação da propriedade em favor da exequente neste momento processual, em que ainda pende de julgamento recurso que pode reabrir a discussão sobre o mérito da execução.

Portanto, a adjudicação dos bens penhorados antes do julgamento definitivo dos embargos à execução
,
mostra-se prematura e contrária ao princípio da menor onerosidade da execução, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Os agravantes alegam, ainda, o excesso de execução e as constrições excessivamente gravosas, argumentando que a execução se baseia em valor inflado e controverso, sendo parcialmente nula, e que a adjudicação de dois imóveis, somada ao bloqueio integral de créditos junto à empresa BRF S/A e ao impedimento de emissão de Guias de Trânsito Animal (
GTAs
), configura um flagrante excesso de penhora e de execução.

Com efeito, o artigo 917, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que
"há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da do executado; V - o exequente não prova que a condição se realizou".

No caso em análise, os agravantes alegam que a execução foi ajuizada com base em valores que incluem parcelas vincendas e desconsidera pagamentos substanciais realizados antes mesmo da citação, no montante de R$ 496.790,00, o que evidenciaria o excesso de execução.

A decisão agravada reconheceu que
"a própria exequente admitiu a realização de pagamentos parciais pelo executado, circunstância devidamente demonstrada pelos documentos juntados sob os
IDs
nº 163596963 e 178770318, procedendo-se, inclusive, aos correspondentes abatimentos no valor do débito exequendo".

No entanto, não há nos autos informação precisa sobre o valor efetivamente devido após os abatimentos, nem sobre a adequação das constrições realizadas em relação a esse valor.

A execução deve se pautar pelo princípio da proporcionalidade, de modo que as constrições realizadas sejam adequadas e proporcionais ao valor do débito exequendo.

A penhora de dois imóveis urbanos, o bloqueio de valores junto à empresa BRF S/A e o impedimento de emissão de Guias de Trânsito Animal (
GTAs
) podem, em tese, configurar excesso de penhora, caso o valor total das constrições supere significativamente o valor do débito exequendo.

No entanto, para uma análise adequada dessa questão, seria necessário conhecer o valor atualizado do débito exequendo, após os abatimentos dos pagamentos parciais realizados pelos agravantes, bem como o valor de avaliação dos imóveis penhorados e o montante bloqueado junto à empresa BRF S/A, informações que não constam de forma clara e precisa nos autos.

De qualquer forma, a alegação de excesso de execução e de constrições excessivamente gravosas reforça a conclusão de que a adjudicação dos bens penhorados antes do julgamento definitivo dos embargos à execução, mostra-se prematura e potencialmente prejudicial aos agravantes.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e anular o ato de adjudicação dos imóveis penhorados, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação específica
do cônjuge
acerca da penhora e para que os atos expropriatórios definitivos, como a adjudicação, somente sejam praticados após o julgamento definitivo da apelação interposta contra a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026